Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. EXCESSO INEXISTENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AGRAVANTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua peça recursal não há no presente caso nenhuma justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No que concerne aos embargos de declaração interpostos pela agravante, tendo em vista que, a despeito de ter dado provimento ao agravo de instrumento, o acórdão embargado não fez menção à possível inversão do ônus da sucumbência, deve ser provido o recurso interposto para suprir a omissão constatada. 3.1. Nesse sentido, embora deva ser afastada a condenação da então agravante ao pagamento de honorários de advogado, diante da inexistência do excesso reconhecido pelo Juízo singular, supostamente decorrente da aplicação indevida do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, não é possível se falar em inversão do ônus da sucumbência para que seja a condenação imposta ao Distrito Federal em relação ao pagamento do montante dos honorários de advogado. 3.2. A esse respeito o enunciado no 519 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
4. Recurso inerposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso manejado pela agravante provido singelamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários de advogado, anteriormente imposta pelo Juízo singular.